Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701950-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAINA LOPES DE MELO ARAUJO, ERINALDA LOPES DA COSTA, G. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERINALDA LOPES DA COSTA DESPACHO A petição inicial limita o valor da reparação do dano moral pretendida por Erinalda Lopes da Costa, Tainá Lopes de Melo Araújo e G. L. D. M. a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um deles (id 47789197, p. 3). A sentença arbitrou a reparação em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um (id 47790207, p. 10). Intimem-se Erinalda Lopes da Costa, Tainá Lopes de Melo Araújo, G. L. D. M. e o Distrito Federal para esclarecer se a fixação da reparação do dano moral acima do valor pretendido na petição inicial configura decisão além dos limites do pedido. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator